Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-30.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000780-30.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BLUE GROUP PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
Recorrida: MONIZA FURTADO PEREIRA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTOS QUITADOS E NÃO ENTREGUES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDÊNCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.
2. A autora tentou solucionar a questão administrativamente, porém, não obteve êxito.
3. Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega dos produtos adquiridos pela consumidora, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000780-30.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONIZA FURTADO PEREIRA - CPF: 001.837.321-62 (RECORRENTE), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO), BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 20.857.131/0001-05 (RECORRIDO), SANDRA REGINA COMI - CPF: 114.121.108-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTOS QUITADOS E NÃO ENTREGUES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDÊNCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

2.

A autora tentou solucionar a questão administrativamente, porém, não obteve êxito.

3.

Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega dos produtos adquiridos pela consumidora, deve a empresa recorrente reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021